Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728295-59.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAN WILKER MARTINS DO COUTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, §2o, do CPC/15. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal